Tribunal: TJBA
Processo: 0000147-62.2007.8.05.0132
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000147-62.2007.8.05.0132 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: CARLOS FABRÍCIO COSTA VILAS BOAS Advogado(s): DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como JOSE ERIVAN MAX ROCHA, THEO CORNACHINI SIMOES DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INDÍCIOS DE DOLO EVENTUAL. DISPAROS EM MEIO A MULTIDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por CARLOS FABRÍCIO COSTA VILAS BOAS contra sentença de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, caput, c/c art. 14, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal, pela suposta prática de duas tentativas de homicídio contra Gilvan Silva Santos e José Jorge Lima da Silva. Consta nos autos que o recorrente, após envolver-se em discussão durante evento popular com grande aglomeração de pessoas, teria se armado com rifle calibre .38 e retornado ao local, efetuando diversos disparos que atingiram as vítimas em regiões vitais, não se consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade. A defesa pleiteou a despronúncia e a desclassificação para o crime do art. 15 da Lei nº 10.826/2003 (disparo de arma de fogo em via pública). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há justa causa para a pronúncia do recorrente por tentativa de homicídio doloso, na forma do art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/2003. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria e de dolo, sendo suficiente o juízo de admissibilidade da acusação para a remessa ao Tribunal do Júri, conforme art. 413 do CPP. 4. A tese de ausência de dolo de matar, quando não incontroversa, deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do júri (CF, art. 5º, XXXVIII, "d"). 5. A materialidade delitiva está comprovada por laudos periciais que atestam que as vítimas foram atingidas por disparos de arma de fogo em regiões vitais do corpo. 6. Há indícios consistentes de autoria e de dolo eventual, pois o recorrente, após se armar, efetuou diversos disparos em meio à multidão durante evento festivo, conduta que evidencia, em tese, assunção consciente do risco de produzir o resultado morte. 7. A confissão do recorrente quanto aos disparos, somada aos depoimentos das vítimas e das testemunhas, corrobora a narrativa acusatória de que os tiros foram dirigidos à multidão, afastando, nesta fase, a alegação de que os disparos foram realizados apenas para o alto. 8. O pedido de desclassificação para o crime do art. 15 da Lei nº 10.826/2003 revela-se prematuro, pois demanda exame aprofundado da prova, incompatível com o juízo sumário da pronúncia. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria e de dolo, sendo vedado ao juiz togado afastar a competência do Tribunal do Júri com base em juízo definitivo sobre o animus do agente. 2. A confissão parcial do acusado, aliada à prova testemunhal e pericial, justifica a manutenção da pronúncia por tentativa de homicídio doloso, na forma do dolo eventual. 3. A desclassificação da conduta para crime diverso deve ser rejeitada quando a hipótese de tentativa de homicídio doloso não se mostra manifestamente improcedente, devendo a matéria ser submetida ao julgamento do Conselho de Sentença. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c” e “d”; CP, arts. 121, caput; 14, II; 71; CPP, arts. 413, 414 e 415; Lei nº 10.826/2003, art. 15. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 152.116/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 05.05.2011; STJ, REsp 1848841/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 15.09.2020; STJ, AgRg no AREsp 655.686/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 12.06.2018; STJ, REsp 1922058/SC, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), j. 14.09.2021; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1810607/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, j. 01.10.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0000147-62.2007.8.05.0132, em que figuram, como Recorrente, CARLOS FABRÍCIO COSTA VILAS BOAS, e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença de pronúncia vergastada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 09 de março de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/ RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS07